Tribunal: CARF
Processo: 11020.907247/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907247/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.093 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de março de 2024
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
Prescreve em cinco anos o direito à apresentação de Pedido de Ressarcimento
de créditos contra a Fazenda Pública, contados da data do fato do qual se
originarem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se os autos de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declarações de
Compensação, relativo ao crédito de Cofins Não-Cumulativa – Exportação, do 1° trimestre/2007,
no montante de R$ 2.736.466,27, tendo sido reconhecido parcialmente o valor de R$
2.656.851,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907247/2012-89
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.093 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907247/2012-89

Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão da DRJ, a lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em
Brasília/DF, nos termos do Acórdão no 03-086.147, de 25/07/2019 (fls.53/56) que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, para reconhecer o crédito de Cofins no montante de R$ 158.317,33, homologando-
se a compensação declarada até no limite do crédito reconhecido. Transcreve-se a Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007.
DA NULIDADE. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não se vislumbra que a contribuinte tenha sido tolhida no exercício do seu direito de
defesa, pois sua manifestação de inconformidade foi prontamente apresentada, bem
assim os fatos estão claramente descritos e demonstrada a insuficiência do crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO LÍQUIDO E CERTO.
A lei autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo do sujeito
passivo.
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto
de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 82/118), no qual, defende em síntese: (i) que possui direito
creditório quanto à integralidade da COFINS, vez que um mero erro formal quanto à transmissão
da PER/DCOMP não poderia ensejar o não reconhecimento do crédito pleiteado, sob pena de
violação ao princípio da verdade material; (ii) ainda que tenha retificado a PER/DCOMP após a
prazo de 05 anos desde a transmissão da PER/DCOMP original, fato é que o direito creditório
existe, não podendo ser indeferido, sob pena de violação ao princípio da verdade material e do
informalismo no processo administrativo.
Ao final requer:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.093 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907247/2012-89

59. Ante todo o exposto, demonstrada e comprovada a liquidez e certeza da
integralidade do direito creditório pleiteado, a Recorrente pugna para que seja dado
provimento ao presente recurso voluntário, com a consequente reforma do acórdão
recorrido, para que seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado e,
consequentemente, seja deferido o pedido de restituição e homologadas as
compensações realizadas.
60. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, a Recorrente pugna para a conversão
do julgamento em diligência para que seja analisada/verificada a existência do crédito
pleiteado.
À fl. 123, consta despacho saneador, informando que o processo de crédito no
11020.906352/2012-09 encontra-se encerrado no SIEF, tendo em vista que o crédito foi
totalmente deferido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/11/2019 (fl. 78) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/12/2019 (fl. 80) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
A recorrente defende que faz jus aos créditos de COFINS no montante de R$ R$
5.551.629,06, conforme declarado no DACON (fls.21/26). Afirma que originalmente solicitou
por meio de PER/DCOMP, um crédito de R$ 1.612.545,98, relativo ao mês de janeiro/2007 e R$
1.123.920,29 do período de fevereiro/2007, totalizando a quantia de R$ 2.736.466,27 e que no
momento de realizar o pedido ainda não tinha apurado os créditos do mês de março/2007, no
montante de R$ 2.815.162,79. A seguir trás explicações sobre como foi feita a apuração dos
créditos:
22. Objetivando o ressarcimento dos créditos referentes ao mês de março de 2007, ao
invés de realizar a retificação da PER/DCOMP originária, por um mero erro formal, a
Recorrente transmitiu um novo pedido de ressarcimento (PER no
31885.04271.250407.1.1.09-4762), em 25/04/2007 (Vide Doc. no 08 da Manifestação
de Inconformidade).
23. Entretanto, foi proferido despacho decisório (Vide Doc. no 09 da Manifestação de
Inconformidade), indeferindo o pedido da Recorrente, tendo em vista que o pedido de
ressarcimento apenas pode ser realizado uma única vez por trimestre.
24. No caso, o procedimento correto deveria ter sido a retificação do PER/DCOMP
originário para contemplar os períodos de fevereiro e março.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.093 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907247/2012-89

25. Visando sanar o erro formal em que incorreu, a Recorrente transmitiu, em
20/04/2012, a PER/DCOMP retificadora no 37915.77075.100407.1.1.09-4307 (Vide
Doc. no 10 da Manifestação de Inconformidade), visando a retificação dos dois últimos
períodos de ressarcimento referentes ao 1o trimestre de 2007 (inclusão do mês de
março).
O voto condutor do acórdão recorrido manteve a negativa do crédito pleiteado nos
seguintes termos:
DO PER/DCOMP RETIFICADOR. ADMISSIBILIDADE.
Ora, primeiro, relativamente à não admissão do PER/Dcomp retificador, a decisão dada
pela autoridade administrativa está embasada no art. 67 da IN RFB 900/2008: o
documento foi transmitido em prazo superior a cinco anos da data de constituição do
crédito e apresenta aumento no valor pleiteado (de R$ 1.123.920,29 – retificado, para
R$ 3.939.083,08 – retificador). (fl. 36)
Segundo, aquela decisão dada pela autoridade administrativa é definitiva, a ela compete
decidir sobre admissão de pedido de cancelamento ou retificação de Per/Dcomp.
Portanto, sobre essa discussão não cabe a esta instância de julgamento se manifestar ou
se pronunciar.
Com efeito, andou bem o colegiado a quo ao assentar a vinculação estrita das
autoridades administrativas às determinações contidas de forma literal em lei. Assim, só cabe
aqui reafirmar-se aquilo que de forma expressa consta da legislação tributária: o prazo para
repetição do indébito é de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário (inciso I do
artigo 168 do CTN).
Analisando os autos, constata-se que a recorrente a princípio transmitiu o
PER/DCOMP no 37915.77075.100407.1.1.09-4307, na data de 10/04/2007, referente ao 1o
trimestre
de
2007
(fl.32),
e
em
25/04/2012
transmitiu
PER/DCOMP
no
36983.12744.200412.1.5.09-8317 (fl.35), ou seja em prazo superior a cinco anos da data da
constituição do crédito, de forma que o referido pedido não produziria quaisquer efeitos
tributários, o que torna-se dispensável a análise fática do direito material do suposto crédito
tributário perseguido pela recorrente, em face da sua peremptoriedade jurídica.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 19722 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção e considerando que os autos estão prontos para ser julgado, com os elementos
probatórios suficientes para formar convicção sobre os pontos objeto da análise, afasto o pedido
de conversão do julgamento em diligência.
À vista de todo o exposto, entendo que não merecem reformas o Despacho
Decisório e o Acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.093 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907247/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 193
DF CARF MF
Original